Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-80.2021.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600001-80.2021.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600001-80.2021.6.16.0054
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600001-
80.2021.6.16.0054 que julgou como não prestadas as contas de campanha referentes às eleições de
2020 do Partido PP-Progressistas, de Sengés, determinando a imediata suspensão de eventuais
repasses de cotas do fundo partidário e do FEFC, o que faço nos termos do artigo 49, § 5º, inciso
VII (artigo 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97), c/c artigo 80, inciso II, alínea "a", pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
entrega da prestação de contas, a teor do disposto no artigo 49, caput, da Resolução TSE n.º
23.607/19 (artigo 29, inciso III, da Lei nº 9.504/97). (Prestação de contas de campanha do Partido
Progressistas - PP, de Sengés/PR, relativo às eleições municipais de 2020, julgadas não prestadas,
tendo em vista a inobservância do disposto no artigo 29, inciso III, da Lei 9.504/97 (artigo 49, caput,
da Resolução TSE nº. 23.607/19), ou seja, a agremiação política em questão não apresentou sua
prestação de contas de campanha das eleições de 2020, o que deveria ter ocorrido até o dia 15 de
dezembro de 2020. Ademais, após regular citação, o partido peticionou pela dilação do prazo e teve
o prazo estendido por este juízo por mais três dias, nos quais apresentou o documento id
94227167. Contudo, o único documento apresentado, trata-se de simples declaração assinada por
profissional de contabilidade, o que não atende ao contido nas normas eleitorais vigentes, tendo
em vista que não foi utilizado o meio legal adequado para apresentação das contas, ou seja, o
SPCE/TSE-Sistema de Prestação de Contas Eleitorais).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PP (Diretório Estadual) (RECORRENTE) DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 054ª ZONA ELEITORAL DE SENGÉS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42957
502
15/05/2022 11:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.694

RECURSO ELEITORAL 0600001-80.2021.6.16.0054 – Sengés – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - OAB/PR69406
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - OAB/PR107384
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PP (Diretório Estadual)
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - OAB/PR69406
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - OAB/PR107384
RECORRIDO: JUÍZO DA 054ª ZONA ELEITORAL DE SENGÉS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO
POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. COMISSÃO NÃO VIGENTE. NOTIFICAÇÃO DO
PRESIDENTE E DO TESOUREIRO DO ÓRGÃO ESTADUAL PARA SUPRIR
A OMISSÃO. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DO CONTADOR. AUSÊNCIA
DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SPCE WEB.
INFRINGÊNCIAS AOS ARTIGOS 46, §1º E 49, §5º, VII, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados em campanha, ou a ausência de
movimentação, está previsto no art. 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A não apresentação das contas eleitorais pela agremiação, conquanto os
representantes do órgão estadual tenham sido devidamente citados para
tanto, enseja o julgamento como não prestadas, a teor do artigo 49, §5º, VII,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 42957502 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511102608800000041930227
Número do documento: 22051511102608800000041930227

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas
apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTAS - PP, de Sengés/PR, referente às
Eleições de 2020, em face da sentença que julgou como não prestadas as contas da
agremiação (ID 42716928).

Identificada a omissão do órgão partidário, ocorreu a autuação automática da
prestação de contas do partido inadimplente pelo SPCE, com base nas informações do
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP (ID 42716887).

O chefe de cartório emitiu Informação ao MM. Juiz Eleitoral quanto à
omissão, bem como, tanto quanto sobre a vigência do órgão partidário, no período de
30/09/2019 a 27/09/2020, com fulcro no artigo 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
42716887).

Citados os representantes partidários do órgão estadual, nas pessoas do
presidente e do tesoureiro (ID 42716901 e ID 42716902), referido órgão protocolou
pedido de dilação de prazo para responder e requereu a habilitação dos procuradores e
(ID 42716904). Concedido dilação de prazo em 3 (três) dias para a apresentação das
contas eleitorais pelo partido (ID 42716910).

O partido juntou aos autos declaração do antigo contador do diretório de
Sengés/PR afirmando que o Partido Progressistas-PP não possui conta bancária e não
realizou movimentos financeiros em 2020. Na mesma oportunidade, a agremiação
requereu o julgamento das contas como regulares, vez que o Diretório Estadual buscou
informações e prestou as contas dentro das possibilidades (ID 42716916).

O Juízo da 054º Zona Eleitoral de Sengés/PR julgou as contas como não
prestadas e determinou a suspensão de eventuais repasses de cotas do fundo partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pelo tempo em que o partido
permanecer omisso, entendendo que a agremiação política não cumpriu o requisitos do
artigo 29, III, da Lei nº 9.504/1997. Salientou que a declaração assinada por profissional
de contabilidade não atende ao contido nas normas eleitorais vigentes, vez que não foi
utilizado o meio adequado para apresentação das contas, qual seja, o SPCE/TSE (ID
42716928).

Num. 42957502 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511102608800000041930227
Número do documento: 22051511102608800000041930227

O recorrente sustentou, em síntese, que: a) o Diretório Estadual do Partido
Progressista buscou adotar as providências necessárias para prestar as contas de órgão
partidário municipal, apesar de não ser algo habitual; b) o Diretório Municipal de
Sengés/PR foi desfeito em setembro/2020; c) foi acostada aos autos declaração
demonstrando que o Diretório não possui contas bancárias e não teve movimentos
financeiros em 2020; d) outros documentos comprovam que não houve o repasse de
verbas públicas para o partido ou qualquer movimentação financeira em conta bancária;
e) a declaração física anexa aos autos se presta ao mesmo fim que a declaração que
seria realizada no SPCE; f) o formato da declaração é mera irregularidade formal que não
enseja a desaprovação das contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso para que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que as normas para prestação de contas de
campanha não foram cumpridas pelo recorrente. Também ressaltou que não restou
comprovada a ausência de movimentação de recursos pela agremiação, o que enseja o
julgamento das contas como não prestadas (ID 42797749).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais de partido político, não
apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Progressista de Sengés/PR, relativa às
Eleições Municipais de 2020.

O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados em campanha, ou declarar a ausência de
movimentação, está previsto no art. 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes
termos:

“Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os
órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte
forma:

I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona
eleitoral;

II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;”

III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal Superior
Eleitoral.”

Pois bem.

Dos documentos acostados pelo Cartório Eleitoral depreende-se que o órgão
municipal do PP esteve vigente até 27.09.2020, motivo pelo qual cabia aos
representantes a apresentação das contas eleitorais, ainda que ausente movimentação
Num. 42957502 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511102608800000041930227
Número do documento: 22051511102608800000041930227

de recursos, com fulcro no §2º do artigo 46 da referida Resolução.

A obrigação do órgão municipal de direção partidária subsiste após a extinção
ou a dissolução - vez que perdeu a vigência durante o período eleitoral -, pelo período de
seu regular funcionamento, ou seja, até 27.09.2020, com fulcro no inciso III do § 2º do
artigo 46 da Resolução.

No presente caso - conforme previsto no art. 49, §5º, Resolução TSE nº
23.607/2019 - constatada a omissão do partido e autuado automaticamente o processo
de prestação de contas pelo SPCE WEB, o servidor do Cartório Eleitoral juntou as
seguintes informações:

1. Demonstrativos extraídos do SPCE WEB: informando a ausência de doação de fundo
partidário em benefício do partido (ID 42716892);

2. Extrato Bancário: informando que o CNPJ do partido não está cadastrado na base de
dados da Justiça Eleitoral (ID 42716892).

Assim, determinada a citação dos representantes partidários (ID 42716889),
promoveu-se a citação do presidente e do tesoureiro do órgão estadual da agremiação,
inclusive com a advertência de que a não apresentação dos documentos ensejaria o
julgamento das contas como não prestadas, os quais se manifestaram requerendo
dilação de prazo para apresentação das contas da esfera municipal de Sengés.

Conquanto concedido dilação de prazo de três dias, o Diretório Estadual do
Partido Progressistas se limitou a protocolar uma declaração do contador José Luiz
Ferraz Copeti, nos seguintes termos:

Declaramos para os devidos fins que o Partido Progressistas – PP, inscrito no CNPJ nº
01.491.958/0001-95, Rua Prefeito Aristides P. Neto, 148 – Centro – Sengés – PR. NÃO
POSSUI (sic) BANCÁRIA E NÃO TEVE MOVIMENTOS OFINANCEIROS NO ANO BASE
2020. Firmo o presente como expressão da verdade. Sengés – PR, 17 de agosto de 2021.”
(ID 42716917)

Em que pese a intenção do órgão partidário estadual de regularizar a
situação de inadimplência da esfera municipal do PP de Sengés, não se pode admitir
referida declaração como suficiente para sanar a omissão.

Dispõe o § 1º do artigo 46:

Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:

§ 1º A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a autuação e a
integração no Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Num. 42957502 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511102608800000041930227
Número do documento: 22051511102608800000041930227

A alegação de que o órgão estadual não teria acesso ao SPCE WEB para
providenciar a inserção de dados da agremiação municipal está absolutamente
equivocada, vez que, extinta ou dissolvida a formação da comissão provisória municipal,
a competência para constituir novo órgão municipal é inteiramente da direção estadual do
partido. Após o fim da vigência da comissão provisória municipal, os antigos
representantes não mais teriam acesso ao SPCE WEB do PP de Sengés.

Salienta-se que agremiação está devidamente representada judicialmente, de
forma que as disposições legais da Resolução TSE nº 23.607/2019 deveriam ser
atendidas, vez que extensíveis a todos os candidatos e partidos concorrentes ao pleito
2020.

Dessa forma, cumprido todo o trâmite previsto na legislação, não resta outra
alternativa senão aplicar o previsto no inciso I do artigo 46 e no inciso VII do §5º do artigo
49, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgando as contas da agremiação como
não prestadas, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por PARTIDO PROGRESSISTAS DE SENGÉS para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o julgamento de contas não prestadas, com fulcro no artigo 30,
IV da Lei nº 9.504/1997.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600001-80.2021.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: 11 - PARTIDO
PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, PROGRESSISTAS - PP
(DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados do(a) RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - PR69406, CECILIA DE
AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PR107384 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 054ª ZONA ELEITORAL DE SENGÉS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42957502 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511102608800000041930227
Número do documento: 22051511102608800000041930227

substituto em exercício, e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. O Juiz Thiago
Paiva dos Santos declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957502 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:10:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511102608800000041930227
Número do documento: 22051511102608800000041930227